Tribunal: TJPA
Processo: 0000664-29.2011.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA, DE OFÍCIO, POR FORÇA DA LEI Nº 13.654/2018 (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O relato da vítima e das testemunhas de acusação forma um acervo probatório uníssono, suficiente para dirimir as dúvidas acerca do delito em exame, comprovando a autoria do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes praticado pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição, por ausência de prova suficiente para a condenação.2. Atendendo a modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018 e considerando a retroatividade da lei mais benéfica, imprescimdível o afastamento da majorante do uso de arma branca, com fulcro na Lei n.º 13.654/2018.3. Redimensionada a pena estabelecida para o recorrente, Mardiemison de Magalhães Maciel, para 05 (cinco) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do CPB, e pagamento de 13(treze) dias-multa.4. Considerando que o fundamento da redução da pena na 3ª fase da dosimetria operada nesta instância recursal, em favor do recorrente, Mardiemison Maciel, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao corréu, Luiz Lima da Conceição, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.5.Assim, estendendo os efeitos ao corréu,Luiz Lima da Conceição, redimensiono a pena deste para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ?b?, do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.6.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N.º 0000664-29.2011.8.14.0032
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: MARDIEMISON DE MAGALHÃES MACIEL (ADV.
RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA - OAB/PA 5958).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA POMENTEL.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA, DE OFÍCIO, POR FORÇA DA LEI Nº 13.654/2018 (
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
). IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O relato da vítima e das testemunhas de acusação forma um acervo probatório uníssono, suficiente para dirimir as dúvidas acerca do delito em exame, comprovando a autoria do
crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes
praticado pelo recorrente, não havendo que se falar em absolvição, por ausência de prova suficiente para a condenação.
2. Atendendo a modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018 e considerando a retroatividade da lei mais benéfica, imprescimdível o afastamento da majorante do uso de arma branca, com fulcro na Lei n.º 13.654/2018.
3
. Redimensionada a pena estabelecida para o recorrente,
Mardiemison de Magalhães Maciel,
para 05 (cinco) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB, e pagamento de 13(treze) dias-multa.
4
. Considerando que o fundamento da redução da pena na 3ª fase da dosimetria operada nesta instância recursal, em favor do recorrente, Mardiemison Maciel, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao corréu,
Luiz Lima da Conceição
, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.
5
.Assim, estendendo os efeitos ao corréu,Luiz Lima da Conceição, redimensiono a pena deste para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do CPB, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.
6.Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, excluindo, de ofício, o aumento relativo ao uso de arma branca, redimensionando a pena aplicada ao apelante, Mardiemison de Magalhães Maciel, estendendo os efeitos da decisão ao corréu, Luiz Lima da Conceição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de novembro e término em 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N.º 0000664-29.2011.8.14.0032
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: MARDIEMISON DE MAGALHÃES MACIEL (ADV.
RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA - OAB/PA 5958).
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA POMENTEL.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor do réu,
Mardiemison de Magalhães Maciel,
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que julgando procedente a ação penal, o condenou à pena de
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime, inicial, semiaberto,
e ao pagamento de
14 dias- multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo uso de arma branca e concurso de agentes).
(fls. 97/101).

Consta da peça acusatória, que no dia 15/05/2011, por volta das 10hs, o denunciado/apelante, juntamente com o corréu, Luiz Lima da Conceição, foi preso em flagrante delito, por uma guarnição da Polícia Militar, acusado da prática do crime de roubo contra a vítima, Jacilei da Silva Pereira, ainda na posse das armas do crime e da
res furtiva
. Relata a exordial, que por volta das 07h30min, os acusados, portando dois facões, abordaram Jacilei, e mediante grave ameaça, subtraíram desta um aparelho celular marca LG, cor vermelho e preto. Após ter sido compelida a entregar o aparelho celular, a ofendida conseguiu livrar-se aos denunciados, quando, então, acionou a Polícia. Conduzidos à Delegacia de Polícia, foram os réus reconhecidos pela vítima, bem como as armas utilizadas por estes para o cometimento da infração penal. Interrogados perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do delito. (fls. 02/05).

Em
razões recursais
, o sentenciado,
Mardiemison de Magalhães Maciel
, pugna pela reforma da sentença no sentido de ser
absolvido
, sob a alegação de insuficiência de provas e negativa de autoria. (fls. 108/113).

O Ministério Público em
contrarrazões
de fls. 120/121, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção da sentença em sua integralidade.

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (fls. 128/130).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o sentenciado,
Mardiemison de Magalhães Maciel
, em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
, que julgando procedente a ação penal, o condenou à pena de
05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime, inicial, semiaberto,
e ao pagamento de
14 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inc. I e II, do Código Penal Brasileiro
(roubo qualificado pelo uso de arma branca e concurso de agentes)
.

Pugna o apelante pela reforma da sentença no sentido de ser
absolvido
, sob o argumento de
insuficiência probatória e negativa de autoria.

Contudo, analisando as provas produzidas nos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria delitiva
, as quais se encontram consubstanciadas no B.O.P. de fl. 22; auto de apresentação e apreensão de fl. 21, bem como nas declarações da vítima e das testemunhas policiais, que a seguir transcrevo:

A vítima,
Jacilei da Silva Pereira
, relatou em
Juízo
,
que conhecia os réus de vista; Que não havia richa anterior com os réus; Que o fato se deu às 07:30 da manhã de um domingo; que no domingo por volta das 07:30 quando o declarante caminhava em frente à escola professor pastor Gilberto se dirigindo até a casa de um colega para pegar uma moto foi abordado pelos réus; Que os réus vinha na direção da vítima juntos e em um certo momento o réu Mardiemison bateu no peito do declarante, tendo a vítima avistado uma faca na cintura do mesmo. Mardiemison disse para o declarante entregar tudo o que tinha e que neste momento Mardiemison recolheu tudo o que o depoente tinha; Que quando Luiz estava atrás do declarante dizendo que não era para o declarante correr e que Luiz também estava com a faca na cintura e que esclarece que Mardiemison estava sem blusa e escare-se que Mardiemison quando abordou fez menção de pegar a faca; Que por consequência a vítima entregou seu celular, já que era seu único bem de valor; Que o roubo se deu por 05 à 10 minutos e que ninguém passou por perto do local; Que ao final do roubo os réus disseram que a vítima não deveria acionar a polícia, pois era conhecido por eles; Que saiu correndo do local do fato e foi em direção da casa de seu patrão e de lá foi até a polícia; Que foi encontrado seu celular na posse dos réus; Que as armas do crime foram encontradas com os réus; Que esclarece que ao abordarem a vítima os réus cortaram uma garrafa de refrigerante não sabendo indicar o conteúdo da mesma, nessa mesma abordagem perguntaram para a vítima se os conhecia; Que não sabe informa se os réus estavam cheirando a bebida alcoólica; Que os réus não chegaram a lesionar o declarante; Que a participação do Luiz era para evitar que a vítima tenta-se fugir, tanto que ficou atrás da vítima acerca de 1 metro; Mardiemison foi que abordou e subtraiu o celular.¿
(fls. 64/65).

Corroborando com o depoimento acima, o Condutor,
Edivaldo Carvalho Porto Júnior
, declarou por ocasião da audiência de instrução e julgamento,
¿Que é PM em Monte Alegre há acerca de 17 anos; Que não tinha ouvido falar dos réus envolvidos em outros fatos; Que não presenciou o ato; Que foi acionado tendo localizado os réus na mesma rua da Escola Pastor Gilberto, ou seja, na mesma rua que aconteceu o fato; Que os réus não resistiram; Que foram abordados, mas não confessaram o ato;
Que quando abordados apenas Luiz portava 02 armas brancas, ou seja, 02 facas; Que as facas estavam na cintura
; Que salve engano quando localizados pela polícia o réus Mardiemison estava sem blusa e Luiz com blusa, contudo não tem certeza;
Que com Mardiemison foi localizado o celular da vítima
; Que não se recorda de o que disseram quando foram abordados; Que esclarece que quando acionada a polícia era pra averiguar uma situação de vias de fato e não roubo; Que somente quando chegaram ao local, a vítima se dirigiu até os policiais e relatou; Que não se recorda do que a vítima falou.
(fls. 66/67). (g/n)

A testemunha,
Adair Barros Neto
, afirmou que é PM em monte alegre há cerca de 03 anos; ¿
Que compôs a guarnição militar que localizou os réus e reconhece os mesmos nesta audiência; Que os réus foram localizados próximos a Escola Pastor Gilberto;
Que com os réus foram encontradas armas, sendo 02 facas e sendo portadas somente pelo Luiz; Que juntamente com os réus foi localizado o aparelho celular da vítima
; Que a informação do roubo foi passada pela polícia civil; Que na hora da abordagem os réus não resistiram e não confessaram a autoria do litígio; Que não conhecia os réus; Que o celular estava com Mardiemison.¿
(fl.68).(g/n)

A Testemunha PM
Jean Cláudio Mota de Souza
, que também participou da diligência, afirmou perante a autoridade judicial,
¿Que é PM em Monte Alegre há 21 anos; Que comandava a guarnição militar que localizou os réus; Que os réus foram localizados próximos a escola pastor Gilberto; Que com o réu Luiz foram localizadas 02 armas brancas estilo fraca, ambas na cintura do réu; Que com o outro réu foi localizado o celular da vítima; Que os réus não resistiram; Que a guarnição foi convocada pra ver uma situação de fato e se depararam com outra; Que esclarece que os réus foram abordados pela guarnição militar em razão de uma situação de via de fato, quando chegaram na delegacia foi o declarante informado que os réus estavam envolvidos na subtração de 01 celular, não sabendo se o ato tinha ocorrido a dias ou a horas; Que não sabe informar se a vítima reconheceu os réus na delegacia.
¿ (fls. 70/71)

O apelante,
Mardiemison de Magalhães Maciel
, ao ser interrogado, em Juízo, declarou
¿Que sempre trabalhou com seu tio; Que estudou até o 2° ano do 2° grau; Que reside na companhia de sua companheira e de seu filho, que tem 06 meses de vida; Que não responde a outro processo no tribunal e que não tinha sido preso antes; Que nega que tenha sido preso portando qualquer tipo de arma, alegando que a arma estava com o outro réu; Que informa que no dia da ocorrência do fato saiu para beber em companhia de seu sogro para comemorar o nascimento de seu filho; Que permaneceu bebendo na praça até aproximadamente 22:00; Que seu sogro foi para sua residência e quando o depoente se dirigia para sua casa encontrou Luiz; Que na praça Luiz convidou o depoente para continuar a beber vinho, ressaltando que continuaram bebendo até por volta de 03:00 horas; Que como acabou seu dinheiro convidou Luiz para continuar a beber em sua casa, onde permaneceram bebendo até amanhecer o dia; Que Luiz convidou o depoente para tomar banho no hotel de sua tia, pois já estavam muito bêbados; Que ao se dirigirem ao hotel se encontraram com a vítima no percurso, ocasião em que abordaram e tendo o interrogado pedido cigarro para a vítima e a vítima informou que não tinha cigarro; Que então pediu o celular da vítima, esclarecendo que em nenhum momento ameaçou o mesmo com palavras ou arma; Que a vítima recusou-se a entregar o celular e que Luiz então passou a pedir o celular da vítima, ressaltando que este também não o ameaçou; Que a vítima então resolveu entregar o celular, tendo o depoente e o Luiz saído do local; Que informa que Luiz portava uma faca, porém não se recorda que tenha mostrado para a vítima; Que o depoente confirma que também portava uma faca, porém não mostrou para a vítima; Que não sabe explicar o motivo pelo qual estava andando portando faca; Que então se dirigiram até o hotel sheikina e tendo o objeto subtraído ficado em poder do depoente; Que por volta de 12:00 horas foram presos, tendo o celular sido apreendido pela polícia; Que confirma que declarou a autoridade polícia que tinha subtraído o celular da vítima; Que informa que a vítima não se fazia presente no momento da prisão do depoente e do outro réu; Que tanto o declarante quanto o réu saíram da casa dele com as facas e que as 02 facas foram retiradas da casa do declarante; Que foi o declarante que pediu o celular para a vítima; Que nega que tenha batido no peito da vítima quando pediu o celular; Que o declarante e o outro réu saíram da casa deles e colocaram as facas na cintura; Que quando se aproximaram da vítima os dois denunciados estavam com camisa; Que quando o declarante pediu o celular para a vítima Luiz estava do seu lado, não indo para trás da vítima; Que não sabe explicar o motivo pelo qual pediu o celular, pois estava bêbado; que conhece o acusado Luiz há aproximadamente 01 ano e que raramente se encontrava com Luiz; Que não costuma andar armado e não sabe se o Luiz tem o mesmo comportamento; Que ao ser abordado pela polícia o celular foi abordado em sua posse; Que o Luiz em nenhum momento brigou ou fez questão pela posse do celular e que após levarem o celular da vítima continuaram a beber; Que o fato ocorreu às 08:00 da manhã e que a abordagem policial foi por volta de 12:00 horas; Que foram abordados pela polícia em via pública; Que ninguém viu o momento que os acusados subtraíram o celular da vítima; Que já tinha um celular anteriormente, mas não sabe se Luiz possuiu tal aparelho; Que confirma que quem abordou a vítima foi o depoente.¿
(fls. 72/74).

Com efeito, a negativa de autoria sustentada pelo acusado/apelante, em suas razões recursais, não se coaduna com as provas carreadas aos autos. As declarações firmes e seguras da vítima, corroborada pelo depoimento harmônico das testemunhas policiais, que participaram da prisão do apelante e do corréu, constitui um acervo probatório significativo e relevante para a formação da convicção do julgador, dirimindo as dúvidas acerca do fato criminoso em exame.

Vale, ainda, observar que a vítima, que já conhecia os denunciados ¿de vista¿, fora firme e segura ao apontar o apelante e o corréu, como sendo os agentes que subtraíram seu celular, que fora apreendido em poder do ora apelante conforme auto de apreensão de fl. 21, e devidamente restituído ao ofendido.

Outrossim, cabe

ressaltar que delitos como o presente, nas circunstâncias em que normalmente são praticados, caracterizam-se pelo contato direto entre os agentes e o ofendido, o que, apesar de se mostrar extremamente perigoso, propicia, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos autores da subtração e o desenrolar da prática delituosa, facilitando, em razão disso, a apuração da autoria e materialidade, bem como, a participação de cada acusado, motivo pelo qual, a
palavra da vítima
assume especial importância em delitos dessa natureza, eliminando as incertezas acerca do cometimento do crime pelo réu, segundo se depreende de nossa jurisprudência pátria.
Da qualificadora do concurso de agentes.

Por fim, saliento que a qualificadora do concurso de agentes restou induvidosa conforme o relato da vítima, que afirmou ter sido abordada pelo recorrente e seu comparsa, fato que fora, inclusive, confirmado por Mardiemison, em Juizo.

Assim, verifico que a prova judicializada é suficiente para lastrear o decreto prisional aniquilando a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria, eliminando as incertezas acerca da autoria do crime em exame, comprovando a autoria do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes praticado pelo recorrente, não havendo que se falar em
absolvição
, por ausência de prova ou negativa de autoria.
Da qualificadora do uso de arma branca.

Por outro lado, no tocante à majorante do uso de arma branca tenho como imprescindível sua exclusão.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o
inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB,
que aumentava a pena ¿
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma¿,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da
res
.

In casu
, das declarações prestadas pelo ofendido, verifico que o crime de roubo fora praticado mediante uso de duas armas brancas tipo ¿faca¿. Logo, considerando que a Lei nº 13.654/2018 deixou de reconhecer o uso de arma branca como majorante do delito, retroagindo para atingir os delitos de roubo praticados mediante este tipo de arma, imprescindível o afastamento da causa de aumento no crime em exame, eis que benéfica ao denunciado.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 157, §2º, inciso I DO CPB) E ROUBO QUALIFICADO TENTADO (ART. 157, §2º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. CRIME CONTINUADO (ART. 71, CPB). MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHEÇO DE OFÍCIO A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA (LEI Nº 13.654/2018 - (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. MÉRITO. DO CRIME DE ROUBO MAJORADO - CONSUMADO (ART. 157, §2°, INCISOS I, CPB). VÍTIMA ELIEZER SOUZA PINHEIRO. (...). 3ª FASE DA DOSIMETRIA. Não existem causa de diminuição da pena. O juízo a quo ao proferir a sentença reconheceu a causa de aumento de uso de arma fixou no patamar de 1/3 (um terço) de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Todavia, verifica-se que o crime de roubo foi praticado mediante uso de faca e considerando a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca. Pode-se, portanto, dizer que a Lei nº 13.654/2018, neste ponto, é mais benéfica (novatio legis in mellius). Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados mediante arma branca. Dessa forma, excluo a causa de aumento de uso de arma. (Arma Branca). Assim, reformo de ofício a pena definitiva do crime de roubo majorado qualificado praticado contra a vítima Eliezer Souza Pinheiro, para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime incialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ?c?, do Código Penal. (...)
De OFÍCIO excluo a causa de aumento da pena de uso de arma branca (faca), em razão da publicação da Lei nº 13.654/2018
(Novatio Legis in Mellius), consequentemente, reduzir a pena definitiva para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ?b?, do Código Penal. (2018.02612256-18, Não Informado, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-28.

Assim, considerando a retroatividade da Lei mais benéfica e atendendo a modificação legislativa que entrou em vigor no dia 24 de abril de 2018,
excluo,
de ofício,
a majorante do uso de arma branca reconhecida pelo magistrado sentenciante na r. decisão
, passando a redimensionar a pena imposta ao apelante na terceira fase da dosimetria.
DOSIMETRIA DE PENA.

1ª Fase.

Pena-base fixada em
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Não tendo sido apuradas causas de diminuição de pena e afastado o aumento relativo ao uso de arma branca, conforme já acima exposto, restando, contudo, presente a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
pois o apelante agiu em concurso com o corréu, Luiz Lima da Conceição, na prática delituosa, majoro a pena no patamar mínimo de 1/3, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ¿b¿, do CPB e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.

EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, LUIZ LIMA DA CONCEIÇÃO.

Tendo em vista que o fundamento da redução da pena, na 3ª fase da dosimetria, operada nesta instância recursal em favor do recorrente, Mardiemison Maciel, foi de ordem objetiva e não de caráter pessoal, tal redução deve ser estendida ao corréu,
Luiz Lima da Conceição
, nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, estendendo os efeitos ao corréu, ao qual fora fixada pena-base de
04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias-multa,
não tendo sido apuradas atenuantes, agravantes, nem causas de diminuição de pena e afastado o aumento relativo ao uso de arma branca, conforme já acima exposto, restando, contudo, presente a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, inciso II, do CPB,
pois agiu em concurso com o ora apelante na prática delituosa, justificada a majoração da pena no patamar mínimo de 1/3, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ¿b¿, do CPB e pagamento de 13 (treze) dias-multa,
correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida quando da execução.

Isto posto, acompanhando parecer ministerial, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. Todavia,
excluo, de ofício, a majorante do uso de arma branca
, para redimensionar a pena fixada ao apelante,
Mardiemison de Magalhães Maciel,
estendo os efeitos da decisão ao corréu, Luiz Lima da Conceição, nos termos do art. 580 do CPP, concretizando a pena de ambos em
05 anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa
, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora